Tribunal: TJDFT
Processo: 0725060-96.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDIMENTOS. SUPERIORES A 05 SALÁRIOS-MÍNIMOS. NÃO CONCESSÃO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. REQUISITOS AUTORIZADORES. AUSENTES. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Agravo interno interposto em face da decisão do Relator, que indeferiu os pedidos de gratuidade de justiça ao Apelante e de antecipação dos efeitos da tutela recursal, formulados no recurso de apelação.
II. Questão em discussão.
2. Situação financeira do Agravante para custear as despesas do processo e os honorários advocatícios, ainda, prover alimentos para os Agravados no quantitativo de 03 (três) salários-mínimos mensais, metade para cada um dos alimentados, com base nos elementos de provas dos autos.
III. Razões de decidir.
3.1. A previsão constitucional (art. 5o, inciso LXXIV) de que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, revela presunção relativa da declaração de pobreza, incumbindo ao requerente o ônus probatório.
3.2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira da parte requerente.
3.3. O valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita, se adequando à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar, para a provisão das necessidades básicas de uma família. Nesse sentido, o valor relativo ao mínimo existencial alimentar deve ser de cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$ 7.590,00 (sete mil e quinhentos e noventa reais).
3.4. A comprovação pelos relatórios financeiros anexados aos autos com a quebra dos sigilos bancário e fiscal do Agravante, que ele possui condição financeira para custear as despesas do processo e os honorários advocatícios. Bem como, capacidade contribuitiva para prestar alimentos aos filhos no valor fixado na sentença.
3.5. Ausentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos pelo art. 300 do CPC, notadamente, a probabilidade de desprovimento do recurso.
IV. Dispositivo e tese.
4. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.
Tese de julgamento: “O indeferimento do pedido de gratuidade de justiça é cabível, quando a pessoa natural possui rendimentos mensais superiores a 05 (cinco) salários-mínimos.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; e CPC, arts. 99, §§ 2o e 3, 100; CDC, art. 6o; Lei n. 14.181/2021; Res. n. 271/2023 da DPDF. CPC, arts. art. 99, § 7o, 373, II e 1.012; Código Civil, arts. 1.694, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0711674-04, Rel. Desembargador Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 21.09.2023.